Tribunal: TJDFT
Processo: 0719383-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PARTE CADASTRADA. LEI N. 11.419/06. INTIMAÇÃO POR DJE. DESNECESSIDADE. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Portaria GC 160/2017 do TJDFT, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações eletrônicas no âmbito do TJDFT, dispõe, no art. 2o, a obrigatoriedade de cadastramento, a fim de receber comunicações de atos processuais pela via eletrônica.
2. Ressalta-se que até a publicação no DJe é dispensável quando a parte é credenciada para citação/intimação eletrônica, não há qualquer razão para se arguir a nulidade pela não publicação de atos em nome exclusivo do advogado intimado pelo Apelante, o qual, repise-se, é parceiro eletrônico PJe.
3. Configurada a inércia da parte autora, que deixou de promover os atos de sua responsabilidade, acarretando a paralisação do processo por mais de 30 dias, está autorizada a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, e § 1o, do CPC.
4. Apelação conhecida, recurso desprovido.